Tribunal: TJSP
Processo: 0008673-22.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Condenação pelos delitos de lesão corporal leve e lesão corporal de natureza grave. Insurgência da defesa. Preliminar: Pleito de nulidade da sentença – Alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental por dependência toxicológica – Réu que admite ser usuário de entorpecente. Documentos médicos juntados pela defesa que

Ementa:
Apelação. Condenação pelos delitos de lesão corporal leve e lesão corporal de natureza grave. Insurgência da defesa. Preliminar: Pleito de nulidade da sentença – Alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental por dependência toxicológica – Réu que admite ser usuário de entorpecente. Documentos médicos juntados pela defesa que atestam que o réu é portador de transtornos psicológicos. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido – Matéria preliminar acolhida, prejudicado o exame do mérito.